Tribunal: TJDFT
Processo: 0717328-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. TERMO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO DA PENA. RECOLHIMENTOS ANTERIORES DECORRENTES DE PRISÕES CAUTELARES (FLAGRANTE E PREVENTIVA), SEGUIDOS DE PERÍODOS EM LIBERDADE. DETRAÇÃO. PREVALÊNCIA DO EFETIVO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL EM DATA POSTERIOR AOS RECOLHIMENTOS CAUTELARES.

Recolhimentos anteriores ao início da execução penal, decorrentes de prisões cautelares (prisão em flagrante e prisão preventiva), seguidos de períodos em liberdade, não podem ser considerados como marco inicial para progressão de regime e obtenção de benefícios, devendo, isto sim, ser objeto de detração (artigos 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execução Penal).

Nos termos do § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, o juiz do conhecimento, ao proferir sentença condenatória, deve detrair da pena total imposta o tempo de prisão provisória para estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Não há outorga para que o juiz da execução fixe o recolhimento por falta grave, seguido de períodos em liberdade, e anteriores ao último recolhimento, como marco inicial para a progressão de regime e obtenção de benefícios.

Havida, na execução penal, unificação de penas, a soma destas, dela feita a detração, indicará o regime inicial. Para a progressão deve-se considerar como marco inicial a data do recolhimento inerente ao último crime cometido, não data anterior de recolhimento cautelar, seguida de períodos em liberdade.

Agravo provido.